Tribunal: STF
Processo: Rcl 46202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Mogi Mirim/SP em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), proferida nos Autos nº 1000975-56.2018.8.26.0363.
    2. A parte reclamante alega má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 601.234, Relª. Minª. Ellen Gracie, paradigma do Tema 155 da repercussão geral (“É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”).
    3. Defende que se trata de “entendimento certamente inaplicável ao extraordinário interposto, no qual se discute, com base no Tema 523 do próprio Supremo, a constitucionalidade das leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais”.
    4.  É o relatório. Decido. 
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. No caso dos autos, contra o acórdão de apelação a parte interpôs recurso extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio da interposição de agravo do art. 1.042 do CPC. Remetidos os autos ao STF, o agravo foi autuado como ARE 1.301.973, o qual teve o provimento negado em decisão monocrática de minha relatoria, em decisão com o seguinte teor:
    “O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da impossibilidade de o Município, antes da Emenda Constitucional nº 29/2000, instituir alíquotas progressivas, salvo se destinadas a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Confiram-se: 
          ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPTU. Progressividade. Inconstitucionalidade. Súmula 668/STF. Alíquota mínima. Destinação do imóvel. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de ser inconstitucional lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional nº 29/2000, alíquotas progressivas, salvo se destinadas a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana (Súmula nº 668/STF). 2. A declaração de inconstitucionalidade da exigência de alíquotas progressivas do IPTU não impede o prosseguimento da cobrança do imposto pela alíquota mínima fixada em lei, observada a destinação do imóvel (residencial, não residencial, não edificado). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.’ (ARE 956.798-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000. SÚMULA 688 DO STF. ALÍQUOTA MÍNIMA PREVISTA EM LEI. RECURSO POSTERIOR AO CPC/15. 1. É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Súmula 688 do STF. 2. O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, que estipula a alíquota mínima, à luz da progressividade do IPTU em período anterior à EC 29/2000, não diverge do assentado no RE-RG 602.347, de minha relatoria (Tema 226). 3. Fixação de multa em 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 956.855-AgR, Rel. Min. Edson Fachin) 
    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (...) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Publique-se.”
    7. Essa decisão foi publicada em 05.02.2021, havendo transitado em julgado em 24.03.2021. 
    8. Como se vê, a parte reclamante deixou de recorrer da decisão, no bojo do recurso extraordinário, e ajuizou a presente reclamação. Ocorre que o equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Nas palavras do Ministro Sepúlveda Pertence, “não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto” (Rcl 4.637-AgR).
    9. Ademais, a propositura da reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da reclamação para reabrir pontos já alcançados pela preclusão, ocasionada pelo manejo equivocado dos institutos processuais: “[é] necessário que a apreciação da reclamação incida sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos da ação originária” (Rcl 9.823-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Por fim, ao optar por ajuizar reclamação no lugar de interpôr agravo interno em face da decisão no ARE 1.301.973, busca o reclamante impugnar decisão do próprio STF, o que é manifestamente inadmissível. Nessa linha, confira-se a Rcl 32.896-AgR, da minha relatoria:
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 
    1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário.
    2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.
    3. Agravo interno a que se nega provimento”.
    11. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator